Tribunal: TJSP
Processo: 1006173-23.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006173-23.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
CAMILA MORENO BERTUCELLI e ADRIK WIAZOWSKI, é embargado YKAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006173-23.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.006.173-23.2018.8.26.0477/50000
Embargante: CAMILA MORENO BERTUCELLI E ADRIK WIAZOWSKI
Embargada:
YKAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Comarca:
PRAIA GRANDE
Voto n.o 43.460
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente de
resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da
matéria que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Prequestionamento.
Hipótese em que ainda assim os embargos devem
observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de fls. 196/199, alegando omissão quanto o pedido de reconhecimento da
correção monetária dos valores e multa, ante a falta de registro da incorporação
imobiliária. Objetiva seja sanada referida omissão, para viabilizar o
conhecimento de eventual recurso especial, transcrevendo diversos textos legais.
Afinal requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado,
prequestionando a matéria.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A via recursal dos embargos declaratórios - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior, reexaminando
ponto sobre o qual já houve pronunciamento, conforme se verifica nos itens 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006173-23.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
3
3, a págs. 199.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação dos embargantes é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do presente
recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do art.
535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder a todos os argumentos expendidos em embargos
declaratórios, como se tal recurso se prestasse para dar
solução a uma série de questões arguidas pela parte
recorrente que, sem demonstrar a presença dos vícios
apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do juízo do
provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria já
decidida, com a finalidade de que sejam conferidos efeitos
infringentes ao julgado, é incompatível com a natureza
integrativa dos embargos de declaração. 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o
87263/RJ. Ministro João Otávio de Noronha. Segunda
Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente para
a alteração do julgado nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionar a matéria revela-se de
caráter procrastinatório e infringente. Não bastasse, é bom que se diga que o
julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas a outra instância recursal.
Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006173-23.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
4
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de origem decide
fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da controvérsia,
embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei invocados
pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir com
base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente
suas conclusões como entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01. São Paulo. Segunda Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1. J. Primeira Câmara. Relator Des. Guimarães e Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de que a
violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial - Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006173-23.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
5
prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer
implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da
matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao
prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual
que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser
exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor, também,
surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos recursais da ação. 4 -
'Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois, em
casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do
Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos
declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no
acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ, Recurso Especial no 294/89-
SP. Primeira Turma. Ministro José Delgado). No mesmo sentido, o Supremo
Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-
SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293